Tribunal: TJDFT
Processo: 0720182-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720182-93.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE AMELIA DE OLIVEIRA APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DENISE AMELIA DE OLIVEIRA (autora) em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação revisional em desfavor de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (R$5.000,00), nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC (ID 24828623). Em suas razões (ID 24828633), a apelante sustenta que não possui condições de arcar com as despesas processuais, razão pela qual lhe deve ser deferida a gratuidade da justiça. Afirma ser beneficiária do complemento de aposentadoria por tempo de contribuição referente ao plano REG-REPLAN, posteriormente migrado para o REG-REPLAN SALDAMENTO. Alega que a parte recorrida não incluiu no cálculo do benefício saldado a parcela salarial denominada de CTVA - Complemento Temporário Variável de Ajuste ao Mercado, cuja natureza é de função e que deveria ter integrado o salário de participação no mês de agosto de 2006. Explica ser necessária a inclusão do CTVA no montante de saldamento, de modo a fazer jus às diferenças de suplementação, desde a concessão do benefício, em parcelas vencidas e vincendas até a efetiva incorporação em folha. Argumenta que deve ser respeitada a coisa julgada, bem como seus efeitos reflexos, tendo em vista que foi prolatada sentença na Justiça trabalhista que decidiu sobre a natureza jurídica do CTVA, oportunidade em que se solidificou o entendimento que tal parcela detém inafastável natureza salarial, devendo integrar os cálculos do benefício saldado do plano anterior, não havendo renúncia pela adesão a novos planos ou ofensa a ato jurídico perfeito. Aduz a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões, não sendo possível desconsiderar a matéria julgada pelo Juízo trabalhista, pois, naturalmente e de forma reflexa, veio a alterar fato jurídico e contratual entre a apelante e a FUNCEF, a fim de proporcionar o recálculo do benefício e distribuir as obrigações financeiras quanto aos aportes necessários para a composição da reserva matemática. Diz que a temporariedade no recebimento da CTVA, bem como não constar a verba CTVA relacionada no rol de verbas que compõe o salário de contribuição não são fundamentos plausíveis para negar sua incorporação, uma vez que a verba em análise é complemento da remuneração. Narra que o salário de contribuição é uma parcela normalmente composta por verbas remuneratórias do trabalho, podendo também ser excepcionalmente formada por verbas teoricamente indenizatórias, nos casos expostos previstos pelas normas previdenciárias, em que o legislador entende se tratar de remuneração disfarçada, motivo pelo qual o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento sobre a matéria, editando a Súmula 458: A contribuição previdenciária incide sobre a comissão paga ao corretor de seguros, por se tratar de verba remuneratória do labor, deve compor o salário de contribuição. Assevera que no regulamento do Plano REG/REPLAN há a previsão de inclusão de gratificação por função comissionada na base de cálculo do salário de participação, pois, a CN DIBEN 018/98 em seu item 4.1 relaciona todas as rubricas que compõe o salário de participação e uma delas é a função gratificada e/ou o cargo comissionado, que, segundo o item 3.3.2 do RH 115 (Norma da Patrocinadora), é complemento da remuneração do empregado no exercício dessas funções, ou seja, é remuneração do labor do trabalhador. Defende que a verba acessória segue a principal. Ao final, requer o deferimento da justiça gratuita e o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do apelo, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na peça vestibular, invertendo-se os ônus sucumbenciais. Preparo não recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas no ID 24828633, pelo desprovimento do recurso. Brevemente relatados, decido. EFEITO SUSPENSIVO A apelante pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pleito que passo a examinar. A apelação, como regra, possui efeito suspensivo. Trata-se de consequência ope legis (por força da lei). Apenas em hipóteses específicas, o recurso de apelação não possui efeito suspensivo, o qual, todavia, pode ser concedido ope judicis (por obra do juiz), nos termos do artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Contudo, compulsando os autos, verifico que a sentença vergastada não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima relacionadas, de modo que a apelação interposta possui efeito suspensivo automático (caput do supracitado artigo 1.012), sendo despicienda a intervenção judicial. Portanto, o pedido é desnecessário, uma vez que a própria lei atribui ao recurso o efeito suspensivo pretendido. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova contidos nos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No presente caso, compulsando os autos, constata-se que os benefícios da justiça gratuita foram indeferidos pelo Magistrado de origem. Confira-se o teor do decisum (ID 24828576): Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, por não vislumbrar que a parte autora preenche os requisitos para tanto. Isso porque, recebe a título de rendimentos o valor médio de R$ 14.000,00, quantia bem superior à renda média que os brasileiros recebem, e reside em área nobre desta cidade (Lago Norte). Ademais, apesar de ter comprovado algumas despesas ordinárias, nota-se que parte delas não pode ser considerada essencial, mas meramente opcional, como tv a cabo, diarista e gastos do cartão de crédito em restaurantes. Assim, se a parte autora pode arcar com tais despesas, pode, também, arcar com as módicas custas cobradas pelo TJDFT. Desta forma, promova o recolhimento das custas em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Dessa decisão não foi interposto agravo de instrumento, embora seja uma das hipóteses de cabimento do referido recurso, consoante artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. Inobstante o indeferimento, o valor das custas processuais não configurou barreira para o exercício do direito de ação da autora, pois efetuou o regular pagamento do montante devido (ID 24828581). Portanto, trata-se de matéria preclusa, ao passo que a recorrente não apresentou nenhum fato superveniente que justifique a alteração da conclusão adotada. Ademais, com efeito, a recorrente possui condição financeira privilegiada, tendo em vista que reside em local nobre desta Capital (Lago Norte), aufere elevado rendimento mensal, sendo R$25.093,51 bruto e R$14.092,39 líquido (ID 24828565), e possui diversos gastos supérfluos. Portanto, considerando que os elementos informativos dos autos demonstram a capacidade financeira da recorrente de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do seu sustento, bem como a ausência de provas em sentido contrário, não é possível o deferimento da gratuidade de justiça, em especial quando são analisados os valores das custas cobradas por este Egrégio Tribunal. A não ser assim, os benefícios da gratuidade de justiça, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Ante o exposto, NADA A PROVER acerca do pedido de recebimento do recurso no duplo efeito. Ainda, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça para o presente recurso. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 22 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator